Tribunal: TJDFT
Processo: 0722187-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722187-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUFTECH SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI, URI SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA AGRAVADO: CIDADE AMBIENTAL TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS EIRELI - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUFTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI e URI SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA contra a decisão da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, no cumprimento de sentença no 0021171-74.2015.8.07.0015, movida por CIDADE AMBIENTAL TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS EIRELI – EPP, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e rejeitou a impugnação (ID 94551573, origem). Nas razões recursais (ID 27177881), defendem a necessidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça em razão do processamento da recuperação judicial da empresa Luftech Soluções Ambientais Eireli, elemento apto a corroborar a alegada hipossuficiência. Aduzem a ocorrência de cerceamento de defesa, pois o Juízo a quo, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, não oportunizou aos agravantes a produção de provas. Argumentam que a natureza jurídica do cumprimento de sentença é a mesma da contestação, logo, possível a alegação de nulidade formal ou material do título a ser executado. Sustentam a inexistência de dano emergente a ser pago, pois a perícia concluiu que no momento da emissão da posse o equipamento estava em perfeito funcionamento, tendo a deterioração ocorrido por falta de manutenção e zelo da agravada. Com tais argumentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requerem a reforma da decisão. Ausência de preparo em virtude do pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, os agravantes pleiteiam a reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, encontrando respaldo no inciso V e parágrafo único do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, noticiam o processamento de recuperação judicial da executada Luftech Soluções Ambientais Eireli e juntam, no processo de origem, extratos demonstrando a existência de dívidas (ID 91777051) e balancetes contábeis (ID 91777054). É firme o posicionamento jurisprudencial no sentido de que o processamento de recuperação judicial não autoriza presunção absoluta da hipossuficiência econômica, sendo necessária sua comprovação. Confira-se: Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos. Precedentes. [...] (AgRg no REsp 1509032/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 26/03/2015) No caso, o cumprimento de sentença foi suspenso pela decisão ora agravada em relação à executada Luftech Soluções Ambientais LTDA. Dessa forma, em uma primeira análise, deixo de vislumbrar a urgência, tendo em vista não restar evidenciado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação, pois, não há, por ora, qualquer consequência para a hipótese de não concessão do efeito suspensivo. Assim, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. No tocante à rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, os agravantes buscam a reforma da decisão alegando, em síntese, inexistir dano emergente a ser pago à exequente. Todavia, verifico a inexistência da plausibilidade do direito pleiteado. Ao que aparenta, a inconformidade trazida à baila pelos agravantes em sua impugnação extrapola as matérias passíveis de alegação nessa espécie de defesa, além de não comportar dilação extra. Nesse contexto, em exame perfunctório, mostra-se correta a decisão de origem, pois estaria apenas dando cumprimento aos termos da coisa julgada. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado, sem prejuízo de melhor análise no mérito. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator